Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. VENCEDOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO LEGAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o CPC, em seu art. 82, § 2o a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Por sua vez, o art. 84, do mesmo Diploma Legal, inclui a remuneração do assistente técnico como uma das despesas a serem ressarcidas.
2. Nas causas cujo valor se mostre irrisório, adota-se o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, observando, ainda, os parâmetros previstos no §2o do mesmo dispositivo legal.
3. Na hipótese, considerando o tempo de tramitação do feito e a ausência de complexidade no enfrentamento do litígio, a quantia fixada como honorários de sucumbência se mostra adequada.
4. Recurso do Condomínio SPOT conhecido e provido. Recurso de MB ENGENHARIA SPE 053 S/A conhecido e parcialmente provido.